Tribunal: TJMT
Processo: 1001798-73.2025.8.11.9005
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001798-73.2025.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUCILENE NEVES DE MAGALHAES - CPF: 916.667.321-68 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
.
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SAÚDE PÚBLICA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. WEGOVY (SEMAGLUTIDA). OBESIDADE. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS DO TEMA 6/STF. NÃO PREENCHIMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para compelir o Poder Público a fornecer o medicamento
Wegovy
(Semaglutida), não incorporado ao SUS, para tratamento de obesidade (CID E66.0), sob o fundamento de não preenchimento dos requisitos cumulativos do Tema 6/STF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos autorizadores para a concessão de tutela de urgência que determine o fornecimento de medicamento não padronizado pelo SUS, à luz dos critérios cumulativos fixados pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 6 da Repercussão Geral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O fornecimento de medicamentos não incorporados às listas do SUS é medida excepcional e subordina-se ao preenchimento cumulativo dos requisitos estabelecidos pelo STF no Tema 6 da Repercussão Geral e pelo STJ no Tema 106.

4. A ausência de demonstração inequívoca de um dos requisitos cumulativos, como a impossibilidade de substituição do fármaco pleiteado por outro constante das listas do SUS, obsta
a
concessão da medida, por afastar a probabilidade do direito invocado.

5. Parecer do Núcleo de Apoio Técnico (NAT) que atesta a existência de alternativas terapêuticas disponíveis no SUS para o tratamento da obesidade (Orlistate e Sibutramina) e aponta limitações na documentação médica apresentada, que não comprova de forma robusta a imprescindibilidade clínica do tratamento pleiteado e a ineficácia das opções já fornecidas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento:
1. A concessão de tutela de urgência para fornecimento de medicamento não incorporado ao SUS exige a comprovação cumulativa dos requisitos fixados no Tema 6/STF. 2. A existência de alternativas terapêuticas na rede pública, atestada por parecer técnico, aliada à insuficiência do laudo médico particular para demonstrar a ineficácia dessas alternativas e a imprescindibilidade do fármaco pleiteado, afasta a probabilidade do direito e justifica o indeferimento da medida liminar.

Dispositivos relevantes citados
:
Constituição Federal (
arts
. 5o, 6o e 196); Lei no 8.080/1990 (
arts
. 19-Q e 19-R).

Jurisprudência relevante citada
:
STF, Tema 6 (RE 566.471) e Tema 1234 (RE 1.366.243); STJ, Tema 106 (REsp 1.657.156/RJ); STJ,
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
2.012.692/DF.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento
1001798-73.2025.8.11.9005

Origem:
1023178-95.2025.8.11.0003 - NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DA SAÚDE PÚBLICA

Agravante
: LUCILENE NEVES DE MAGALHÃES

Agravado
: MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
e
ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

LUCILENE NEVES DE MAGALHÃES interpôs Agravo de Instrumento contra decisão proferida no ID 211003094 dos autos 1023178-95.2025.8.11.0003, que indeferiu o pedido de tutela de urgência. A decisão fundamentou-se no não
cumprimento
do requisito previsto no item "D" do Tema 6 do STF, pois os estudos científicos que comprovariam a eficácia do medicamento foram apresentados em língua estrangeira, sem a devida tradução juramentada.

Nas razões recursais deste
Agravo de Instrumento
(ID/PJe2 324861858), a parte recorrente sustentou que: a) é portadora de obesidade (CID E66.0) e necessita com urgência do medicamento
Wegovy
(Semaglutida); b) o fármaco possui registro na ANVISA; c) o laudo de seu médico assistente deve prevalecer sobre o parecer do NAT, pois atesta a imprescindibilidade do tratamento e a contraindicação aos medicamentos fornecidos pelo SUS (
Orlistat
e Sibutramina); d) a exigência de tradução juramentada para artigos científicos notórios representa formalismo excessivo; e) o próprio parecer do NAT confirma a existência de evidências científicas sobre o medicamento. Requereu o provimento do recurso para: a) deferir a antecipação de tutela recursal, determinando o fornecimento do fármaco em até 10 dias, sob pena de bloqueio de verbas públicas; b) ao final, reformar definitivamente a decisão agravada, confirmando a liminar.

A
liminar recursal
foi indeferida (ID/PJe2 325920386), com o fundamento de que não se vislumbrou a probabilidade de provimento do recurso. A decisão destacou que os requisitos do Tema 6 do STF são cumulativos e que o parecer do Núcleo de Apoio Técnico (NAT) atestou a existência de alternativas terapêuticas no SUS (Orlistate e Sibutramina). Ademais, o parecer do NAT apontou limitações nas informações médicas apresentadas pela autora, questionando a comprovação da imprescindibilidade clínica do tratamento e alertando para a provável ineficácia da terapia medicamentosa sem adesão a mudanças no estilo de vida.

O Juiz de Primeiro Grau foi comunicado da decisão, conforme ofício e comprovante de leitura (ID/PJe2 326461361 e ID/PJe2 328380851).

As
contrarrazões
foram apresentadas pelo ESTADO DE MATO GROSSO (ID/PJe2 327386368), argumentando que: a) o ato administrativo da CONITEC, que recomendou desfavoravelmente a incorporação do medicamento, goza de presunção de legitimidade; b) a parte agravante não demonstrou a ineficácia das alternativas terapêuticas disponíveis no SUS; c) não foi comprovada a incapacidade financeira da paciente e de sua família; d) o laudo médico apresentado é insuficiente para superar as conclusões técnicas da CONITEC e do NAT; e) a agravante não cumpriu os requisitos cumulativos fixados no Tema 6 do STF. Embora a parte recorrida MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS tenha sido intimada, não foram apresentadas as contrarrazões, conforme certidão de ID/PJe2 335604374.

O
Ministério Público
opinou pelo provimento do recurso (ID/PJe2 336101437). Em suas ponderações, alegou que o fornecimento de tratamento médico adequado é um dever do Estado, decorrente da responsabilidade solidária dos entes federados, conforme Tema 793 do STF. Sustentou que a agravante necessita do medicamento para ter qualidade de vida, em observância ao princípio da dignidade da pessoa humana, e citou jurisprudência que ampara o dever do Poder Público de fornecer tratamentos e medicamentos necessários à saúde dos cidadãos.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos Pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Conforme expressamente previsto nos artigos 5o, 6o e 196, todos da Constituição Federal, é assegurado a todo cidadão, de forma universal, o acesso igualitário ao tratamento de saúde, sendo dever do ente público a disponibilização dos procedimentos médicos e hospitalares em geral.

Inclui-se também ao direito à saúde, excepcionalmente, o fornecimento de medicamentos e outros suplementos.

Todavia, para haver fornecimento de medicamentos que ainda não constam no rol do SUS, é necessário: "i) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS;
ii
) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito;
iii
) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência" (Tema 106 do STJ).

Vale destacar também que o Tema 6 do STF estabeleceu que, em situações excepcionais, a Justiça pode determinar o fornecimento de medicamentos de alto custo não incorporados na listagem de medicamentos do SUS, desde que comprovados os seguintes requisitos: "(a) negativa de fornecimento do medicamento na via administrativa, nos termos do item '4' do Tema 1.234 da repercussão geral; (b) ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela
Conitec
, ausência de pedido de incorporação ou da mora na sua apreciação, tendo em vista os prazos e critérios previstos nos artigos 19-Q e 19-R da Lei no 8.080/1990 e no Decreto no 7.646/2011; (c) impossibilidade de substituição por outro medicamento constante das listas do SUS e dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas; (d) comprovação, à luz da medicina baseada em evidências, da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados e revisão sistemática ou meta-análise; (e) imprescindibilidade clínica do tratamento, comprovada mediante laudo médico fundamentado, descrevendo inclusive qual o tratamento já realizado; e (f) incapacidade financeira de arcar com o custeio do medicamento.".

No caso em exame, embora seja de difícil aferição neste momento de cognição incompleta, não se vislumbra a probabilidade de provimento do recurso, requisito essencial para a concessão da tutela recursal pretendida.

Conforme estabelecido pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 6, a concessão judicial de medicamento não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde exige o preenchimento cumulativo de diversos requisitos, entre eles a impossibilidade de substituição por outro medicamento constante das listas do SUS e a imprescindibilidade clínica do tratamento.

No presente caso, o Núcleo de Apoio Técnico - NAT, por meio da Nota Técnica no 397732 (mencionada na decisão de ID/PJe2 325920386), atestou expressamente a existência de alternativas terapêuticas disponíveis no SUS para o tratamento da obesidade (CID E660), informando que: "O SUS disponibiliza para OBESIDADE (CID10 - E66): os medicamentos ORLISTATE e SIBUTRAMINA, contemplados no elenco estadual de Mato Grosso - Relação Nacional de Medicamentos Essenciais - RESME/MT e as demais alternativas disponíveis no SUS: Abordagem multidisciplinar (suporte psicológico, nutricionista e atividade física) e cirurgia bariátrica para casos específicos."

Ademais, embora exista laudo médico apresentado pela autora (ID/PJe2 324861858) mencionando contraindicação aos medicamentos disponíveis no SUS,

des
taca-se qu
e a suposta impossibilidade de substituição por outro medicamento constante das listas do SUS, assim como a imprescindibilidade clínica do tratamento, não foram devidamente comprovadas por meio de laudo médico fundamentado.

O parecer técnico do NAT apontou limitações nas informações contidas nos documentos apresentados, inclusive a probabilidade de o tratamento ser ineficaz, nos seguintes termos:
"Nos documentos acostados nos autos, há limitações nas informações contidas, tais como: exames laboratoriais que comprovem a patologia, as possíveis comorbidades clínicas frequentes em quadros de obesidade; bioimpedância (IMC), laudo de nutricionista ou nutrólogo, laudo de psiquiatra ou psicólogo acerca de condições em saúde mental associadas à obesidade; falta de informações no que tange ao histórico familiar e frequência da atividade física. (...) a terapia medicamentosa é adjuvante no tratamento da obesidade e que a mesma sem a adesão a alterações comportamentais e do estilo de vida tem grande probabilidade de ser ineficaz, havendo inclusive, em bula, a necessidade de associação do medicamento a mudanças de estilo de vida."

Vale ressaltar que os requisitos exigidos pelo Tema 6 do STF são cumulativos, de sorte que, na ausência de quaisquer deles, não há como determinar o fornecimento do fármaco pleiteado.

Frente a estas ponderações, não há probabilidade d
o direito postulado pela parte reclamante, ora agravante.

Posto isso,
conheço
do agravo e
nego-lhe
provimento.

Sem custas e honorários, pois incabíveis na espécie (STJ -
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
: 2012692 DF 2021/0344221-2, Data de Julgamento: 08/08/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
12/08/2022).

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026